Tribunal: TJSP
Processo: 3006325-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Diversidade de objetos e de causa de pedir. A litispendência representa pressuposto processual negativo que determina a extinção do processo. O instituto considera a existência de dois ou mais ações idênticas em processamento, ou seja, a identidade dos elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Diversidade de objetos e de causa de pedir. A litispendência representa pressuposto processual negativo que determina a extinção do processo. O instituto considera a existência de dois ou mais ações idênticas em processamento, ou seja, a identidade dos elementos constitutivos das ações: partes, pedido e causa de pedir. Ação coletiva ajuizada pelo Sindsaúde tendo por objeto o recálculo do adicional temporal quinquênio. Ação individual foi ajuizada pela servidora posteriormente à ação coletiva para recálculo da sexta-parte. Rejeição da objeção processual.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. Comprovado o apostilamento nos demonstrativos de pagamento do agravado, fica afastada a alegação de iliquidez do título judicial. Sequência de atos concatenados para conferir maior celeridade e efetividade ao cumprimento de obrigação fixada no título. O apostilamento do título determina o termo final das parcelas devidas. Comprovação do apostilamento. Liquidez do título.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.